Tribunal: TJBA
Processo: 8039591-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039591-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: RAIMUNDA CARVALHO Advogado(s): ANTÔNIO JORGE FALCÃO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO N. 8016794-81.2019.8.05.0000. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA REPETITIVO 1169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO COM PARÂMETROS DEFINIDOS. LIQUIDAÇÃO COLETIVA REALIZADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8039591-41.2025.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.